Tribunal: STF
Processo: HC 244625
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alécio da Rosa Cargnin em favor de Adriano Barros Trindade contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 931.581/MS.



    Colho dos autos que o paciente, preso em flagrante em 14.7.2024, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, pelo transporte de 28,6 kg de cocaína.



    O impetrante alega (eDOC 1) que o auto de prisão em flagrante teria sido lavrado apenas no dia seguinte ao da sua prisão (p. 4); que não haveria fundada suspeita para a abordagem policial (p. 7); que o auto de prisão teria sido assinado por apenas uma testemunha (p. 12); e que o laudo de constatação de droga seria insuficiente (p. 13).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator transitou em julgado em 6.8.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator originário:



    “No caso, a prisão foi imediatamente comunicada a sua ex-esposa (fl. 12), o que inclusive possibilitou a contratação de advogado, não havendo nulidade a ser declarada.



    Da mesma forma foi comunicada autoridade judicial, diante da distribuição do APF.



    Por fim, no que toca à falta de justa causa para a prisão, vê-se que a PRF, em abordagem de rotina, parou o veículo conduzido pelo flagrado, e diante das informações contraditórias do flagrado, utilizando-se de cães farejadores, localizaram a droga. Tem-se que foi demonstrada a necessária justa causa apta a demonstrar a legalidade da abordagem perpetrada, pois a BR 262 liga a Capital a Corumbá, fronteira do país com a Bolívia, conhecida rota de tráfico de drogas. Ademais, da abordagem restou a apreensão da droga”. (eDOC 2, p. 53)



    “Quanto aos pressupostos do art. 313 do CPC, a pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos, fazendo-se presente o inciso I de referido artigo, bem como o flagrado é reincidente, pois tem guia de execução (fl. 34)”. (eDOC 2, p. 55)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir da reincidência, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024.



    Por outro lado, não é possível ao Tribunal Superior, na via estreita do habeas corpus, revolver o acervo probatório dos presentes autos para alcançar uma reconstituição dos fatos diversa da desenhada pela instância ordinária, de legítima busca veicular. Precedentes: HC 239.644 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.5.2024 e HC 238.769, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.5.2024.



    Ademais, eventuais vícios formais no auto de prisão em flagrante não impedem a decretação da prisão preventiva, quando idôneos os seus fundamentos, como decidido no HC 202.780 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2021.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente